Tribunal: CARF
Processo: 13884.000286/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000286/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. DÉBITO REMANESCENTE
Constando-se que a cobrança remanescente decorre da diferença temporal
entre o vencimento do ajuste e a compensação via Dcomp , há de se indeferir o
pleito do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-60.250,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade, julgou procedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000286/2009-13
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000286/2009-13

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 130 a 134 que não homologou a compensação declarada originalmente
no PER/DCOMP no 30523.55059.250304.1.3.04-8287, transmitido com o objetivo de
compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089 – PA 31-
12/2002, no valor original na data de transmissão de R$ 17.779,23.

A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Termo de Intimação de fl. 41, pelo qual
comunica que o DARF indicado na Declaração de Compensação não foi localizado nos
Sistemas da Secretaria da Receita Federal. Solicita a apresentação do DARF original ou
a transmissão de PER/DCOMP retificador para correção da divergência apontada.
Em atendimento ao solicitado, o contribuinte transmitiu 2 (duas) PER/DCOMP(s) com
as seguintes características:

Ao constatar que o PER/DCOMP no 30477.97693.210906.1.7.04-1545 foi cancelado e
substituído pelo PER/DCOMP no 39707.52480.210906.1.7.04-1600, o contribuinte, sob
a justificativa de que falhas no sistema PER/DCOMP não permitia a transmissão de
PER/DCOMP Retificador com o crédito desdobrado em 2 (dois) DARF(s), protocolizou
em 10/03/2009 a Declaração de Compensação Retificadora, via papel, de fl. 02.
A Declaração Retificadora em comento foi analisada pelo SEORT da DRF/São José dos
Campos - SP que proferiu o despacho de fls. 130 a 135, pelo qual considera não
declarada o PER/DCOMP Retificador, formalizado em papel, e não homologa a
compensação declarada no PER/DCOMP Ativa (39707.52480.210906.1.7.04-1600).
A autoridade administrativa relata que a legislação não permite a retificação pretendida
pelo contribuinte.
No tocante ao crédito pleiteado no PER/DCOMP Ativo, relata que a atividade do
contribuinte, projetos e instalação de equipamentos, não se assemelha à de construção
civil por empreitada. Conclui, que o contribuinte não tem direito de utilizar o fator de
8% na determinação do lucro presumido, não sendo admitida portanto, a redução do
imposto a pagar consolidada de DIPJ/2003 Retificadora.
Cientificado em 04/09/2009, o contribuinte por meio de seu procurador, impugnou o
despacho decisório em 29/09/2009, manifestando a sua inconformidade às fls. 138 a
150, alegando em apertada síntese, o seguinte:
· As restrições e falhas no sistema não podem prejudicar direitos dos contribuintes;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000286/2009-13

· Não é razoável admitir que a utilização de um programa eletrônico seja essencial para
uma autoridade fazendária analisar um pedido de restituição, vez que desde sempre o
exercício de um direito foi instrumentalizado, sem qualquer prejuízo, por meio de papel.
· No tocante ao mérito deve ser observado que a Recorrente propôs Ação Declaratória
objetivando o reconhecimento de que sua atividade é tipicamente de construção civil,
assegurando-lhe o tratamento tributário adequado à sua atividade;
· Referida ação foi julgada procedente em 1a instância, reconhecendo o pedido
formulado na inicial, para declarar que a atividade da Autora, ora Recorrente é
tipicamente de construção civil (cópia da sentença anexa), estando o processo hoje no
Tribunal de Justiça de São Paulo para julgamento do recurso de apelação interposto pela
Ré.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 28/02/2003
PER/DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Na hipótese de pedido de compensação de crédito do
sujeito passivo com débito próprio, a autoridade administrativa dispõe do prazo de cinco
anos, previsto no artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, para a apreciação do pleito. Transcorrido o prazo sem a manifestação da
autoridade administrativa, considera-se homologada a compensação e definitivamente
extinto o crédito.
PAGAMENTO INDEVIDO. Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo ao
recolhimento efetuado a maior não confirmado na análise da DCOMP em decorrência
de erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Análise do Recurso
Consoante relato, trata-se do Per/Dcomp no 30523.55059.250304.1.3.04-8287, em
que o Contribuinte pleiteava o reconhecimento de direito creditório, oriundo de pagamento
indevido de IRPJ, período de apuração 31/12/2002, para compensar com débitos próprios.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000286/2009-13

Tendo em vista a não localização do DARF nos sistemas da SRF, o Contribuinte
foi intimado para apresentar o DARF original ou transmitir PER/DCOMP retificador para
correção da divergência encontrada. Em atendimento, transmitiu 2 (duas) PER/DCOMPs, com
as seguintes características:

Ao notar que o Per/Dcomp no 30477.97693.210906.1.7.04-1545 foi cancelado e
substituído pelo Per/Dcomp no 39707.52480.210906.1.7.04-1600, o Contribuinte, alegando
falhas no sistemas da SRF, protocolizou em 10/03/2009 uma outra Declaração de Compensação
Retificadora, via papel (fls. 02).
A falha alegada decorre do valor do crédito referir-se à soma de dois
recolhimentos (fls. 126) e o programa dcomp aceitar somente um crédito por documento
transmitido. Por não conseguir efetivar a retificação via eletrônica, apresentou a referida
retificação em papel.
Através do Despacho Decisório de fls. 130 a 134, considerou-se não declarado o
Per/DComp Retificador formalizado em papel, como também não homologou a compensação
declaração no Per/Dcomp ativo (39707.52480.210906.1.7.04-1600)
Cientificado, o Contribuinte apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, aduzindo, em apertada síntese, que restrições e falhas no sistema não podem
prejudicar direitos dos contribuintes; no mérito, que obteve sentença judicial, não transitada em
julgado, reconhecendo o direito de utilizar o fator de 8% na determinação do lucro presumido.
Analisando a irresignação do Contribuinte, o Colegiado a quo decidiu por
conhecer da manifestação, e no mérito, por homologar tacitamente a compensação formalizada
no PER/DCOMP no 30477.97693.210906.1.7.04-1545, para extinguir débito no montante de R$
9.708,64, e no tocante ao Per/Dcomp ativo (no 39707.52480.210906.1.7.04-1600), decidiu por
reconhecer o crédito postulado (R$ 7.922,83 + R$ 79,22 = R$ 8.002,05), por reconhecer que a
atividade exercida pelo Contribuinte é a prestação de serviços na área de engenharia, sob o
regime de empreitada, com a utilização de materiais.
O Contribuinte, após fazer uma síntese dos fatos, sob sua ótica, apresenta sua
irresignação sustentando que a cobrança de débito é indevida, por ser decorrente da não
aceitação de uma Dcomp retificadora transmitida em papel, devendo prevalecer, no caso, a
verdade material.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000286/2009-13

Pois bem. O Contribuinte insurge-se contra o débito remanescente da
compensação, sob o entendimento de que tal montante é resultante da não aceitação de sua
Dcomp retificadora, transmitida em papel, fls. 02.
Entendo que sua irresignação não merece prosperar
A cobrança no valor de R$ 3.060,02 decorre da diferença temporal entre o
vencimento do ajuste e a compensação via Dcomp que ocorreu em março de 2004. Logo, a
cobrança subsiste mesmo se a retificadora em papel fosse aceita.
Os quadros a seguir demonstram o que se está a dizer. Primeiro, demonstrativo
extraído da própria decisão recorrida:

Após, quadro elaborado pela DRF de origem com o propósito de demonstrar o
resultado da compensação efetuada, após o acórdão da DRJ:

Da Conclusão
Assim, por estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo os termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000286/2009-13

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital